Tribunal: STF
Processo: ARE 1558591
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-06
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES PROCESSUAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 
1. O rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei n. 12.016/2009. Precedentes. 2. Agravo de instrumento improvido” (fl. 8, e-doc. 28).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 42).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. I do art. 195, os §§ 5º e 11 do art. 201, o inc. IV do art. 7º, o inc. III do art. 203 e os arts. 6º, 97, 103-A, 149, 150, 194, 196, 205, 215, 217, 225 e 240 da Constituição da República. 



    Defenderam a reforma do acórdão recorrido, para “deferir a intervenção no processo na qualidade de assistentes litisconsorciais da União Federal, ou subsidiariamente, caso não admitida a assistência litisconsorcial, a intervenção no processo na qualidade de assistentes simples da União Federal, bem como para que seja revogada a decisão que deferiu a tutela, e, no mérito, que esse e. Supremo Tribunal Federal lhe dê inteiro provimento, reconhecendo a legitimidade dos recorrentes deferindo a intervenção no processo na qualidade de assistentes litisconsorciais da União Federal, ou subsidiariamente, caso não admitida a assistência litisconsorcial, por ser esta medida da mais pura Justiça!” (fl. 50, e-doc. 51).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 60).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “a União não é a credora das contribuições devidas ao SESI e ao SENAI e, portanto, está defendendo direito alheio na presente demanda. Quando não se verifica identidade entre a legitimação para causa e a titularidade do direito afirmado em juízo, há uma hipótese de legitimação extraordinária para agir, da qual é espécie a substituição processual” (fl. 3, e-doc. 64).



    Assinalam haver “existência de legítimo interesse dos agravantes em figurar no polo passivo do presente mandamus, vez que a r. sentença vergastada possui reflexos diretos sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingindo direito de que são titulares os recorrentes” (fl. 11, e-doc. 64).



    Mencionam que os “Agravantes além de ser destinatários da exação, a própria legislação confere a legitimidade para recolher diretamente a contribuição aos seus cofres, extrai-se que além de interesse econômico, também possui interesse jurídico para figurar no polo passivo da presente ação” (fl. 18, 
e-doc. 64).



    Pedem provimento de presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Em 1º.7.2025, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução deste processo à origem, para aplicação do Tema 1.393 da repercussão geral (e-doc. 104).



    6. Em 8.8.2025, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com base em não haver “identidade entre o objeto do recurso extraordinário e o recurso representativo de controvérsia em referência”, determinou “a restituição dos autos ao C. STF, a fim de que, em melhor exame, proceda-se ao julgamento do agravo em recurso extraordinário” (fl. 4, 
e-doc. 106)



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    8. Como assinalado na decisão agravada, este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de não ser possível a intervenção de terceiros em mandado de segurança. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DETERMINAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO AO DENIT. AUDITORIA OPERACIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AGRAVO NO QUAL NÃO SE IMPUGNAM TODOS OS FUNDAMETNOS DA DECISÃO AGRAVADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 37.096-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CNJ, ANULADO PELA DECISÃO UNIPESSOAL AGRAVADA. RECURSO INTERPOSTO PELO CONSELHO FEDERAL DA OAB. ILEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO EVIDENCIADO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS QUE RESULTA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA IMPETRAÇÃO. EVENTUAL INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE QUE SÓ AUTORIZARIA A OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO ART. 138, § 1º, DO CPC. 1. O ato questionado na presente ação mandamental, anulado pela decisão unipessoal agravada, consiste em acórdão por meio do qual o Conselho Nacional de Justiça ratificou medida liminar deferida pelo relator do PP 
nº 0004302-72.2018.2.00.0000, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a suspensão de ‘qualquer ato tendente a implementar medidas de efetivação da Lei Estadual nº 13.964/2018, que criou 09 (nove) cargos de Desembargador, e respectivos cargos comissionados de Assessor de Desembargador, símbolo TJ-FC-2 e de Assistente de Gabinete, símbolo TJ-FC-3’. 2. Nesse contexto, constata-se que, além de inexistir disposição legal expressa a determinar a formação de litisconsórcio passivo necessário simples com a parte agravante, a Ordem dos Advogados do Brasil não integra a relação jurídica controvertida nem defende direito cuja titularidade lhe possa ser atribuída, em quadro revelador da ausência do requisito da incindibilidade, imprescindível para a configuração de litisconsórcio passivo necessário unitário, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil. 3. À luz da tradicional jurisprudência desta Suprema Corte, ‘o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei nº 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial’ (MS 32074, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 05.11.2014). 4. Eventual intervenção do Conselho Federal da OAB como amicus curiae, nos termos do art. 138, § 1º, do Código de Processo Civil, somente autorizaria a oposição de embargos de declaração, jamais a interposição de agravo interno. 5. Agravo interno não conhecido” (MS n. 36.133-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA – IMPROPRIEDADE. Impetrado mandado de segurança coletivo, descabe admitir, como terceiros interessados, os substituídos” (MS 
n. 26.794-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 1.8.2013).



    Ao reconhecer que “o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros” (fl. 8, e-doc. 28), o Tribunal de origem observou a legislação vigente e a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.



    9. Na espécie vertente, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu que, “com relação à possibilidade de intervenção de terceiro em mandado de segurança, verific[a] ser pacífico o entendimento das Cortes Superiores no sentido de que o rito processual da ação mandamental não comporta intervenção de terceiros, por força do art. 24 da Lei 12.016/2009” (fl. 3, e-doc. 28).



    O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que se trata “de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, tendo em vista que implica análise de legislação infraconstitucional” (fl. 5, e-doc. 60).



    Como evidenciado no juízo negativo de admissibilidade recursal, a apreciação do pleito recursal exigiria avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 12.016/2009 e Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 
n. 1.252.564-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NA ALÍNEA C, III, DO ART. 102. ACÓRDÃO QUE NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por entidades do terceiro setor contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. Os agravantes sustentavam violação de diversos artigos da Constituição da República e argumentavam possuir manifesto interesse jurídico para ingressarem como assistentes simples da União em mandado de segurança. 3. A decisão agravada, proferida monocraticamente, negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de prequestionamento da matéria constitucional, inviabilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas, e inadmissibilidade de intervenção de terceiros em mandado de segurança. O Tribunal de origem já havia concluído pela inexistência de interesse jurídico dos recorrentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a matéria constitucional foi devidamente prequestionada nas instâncias ordinárias; (ii) saber se a análise da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas ou de legislação infraconstitucional; (iii) saber se a intervenção de terceiros é admitida em mandado de segurança; e (iv) saber se é cabível o recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “c”, da CF/1988, quando o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A matéria constitucional arguida não foi devidamente analisada pelas instâncias ordinárias, nem mencionada em embargos de declaração, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário, conforme Súmulas 282 e 356 do STF. 6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a inexistência de interesse jurídico demandaria reexame de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório, inviável em recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. 7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a intervenção de terceiros no âmbito de mandado de segurança (RE 1046278 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03-09-2020). 8. É incabível recurso extraordinário pela alínea “c” do art. 102, III, da CF/1988, quando o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.552.712-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2025).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: ARE n. 1.548.776, de minha relatoria, DJe 9.6.2025; e ARE n. 1.531.168, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.2.2025.



    Estando o acórdão recorrido em harmonia com a consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal e verificada a existência de óbice jurídico indispensável à admissibilidade deste recurso, nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.



      10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora